Tribunal: TJBA
Processo: 0522729-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522729-52.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS PARA MATRÍCULA. JULGAMENTO MANTIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O que restou decidido pelo STF, para fins de fixação da tese (Tema 548), foi a possibilidade de intervenção judicial para obrigar o Poder Pública à oferta de vagas em creche e pré-escola em casos individualmente considerados, com avaliação do direito subjetivo diante do caso concreto. No mais, a tese reconhece a obrigação do Poder Público de implementar as normas constitucionais de acesso à educação, mas sem autorizar a intervenção direta do Poder Judiciário no tocante às políticas públicas de maior alcance. 2. A presente ação não veiculou pretensão individual de acesso à creche ou pré-escola, tratando-se em verdade de uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Público, objetivando ampla oferta de vagas às crianças que foram inscritas mas não tiveram êxito em conseguir vaga nas instituições educacionais municipais. O caso concreto, assim, não se amolda à tese fixada no item 2, a autorizar a intervenção concreta do Poder Judiciário, quanto à disponibilização de vagas para as crianças da educação infantil. 3. Ressalta-se, por fim, como mais um fundamento a afastar a retratação, que a pretensão veiculada na ação, que se refere, como dito, ao ano escolar de 2017, encontra-se prejudicada pelo transcurso do tempo. Deste modo, não seria razoável impor ao Ente Municipal obrigação inexequível, apenas para depois atribuir sanção indenizatória ao seu descumprimento, valendo destacar inclusive que o presente recurso de apelação foi julgado em 17/12/2018, sendo que a tese fora fixada pelo STF apenas em 22/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0522729-52.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em manter o acórdão proferido no sentido de dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, . PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA